Tribunal: TJPA
Processo: 0828307-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828307-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS MARIANO SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante em 08/05/2025, na rodoviária de São Geraldo do Araguaia/PA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, após apreensão de aproximadamente 1,048 kg de substância com características de cocaína.

2. O Juízo de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na prova da materialidade, indícios de autoria, quantidade de droga apreendida, antecedentes por delito da mesma natureza e necessidade de garantia da ordem pública. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto preventivo apresenta fundamentação concreta idônea; (ii) saber se a consideração de registros criminais sem trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência; (iii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, fracionada em dois volumes, constitui elemento concreto apto a evidenciar a gravidade concreta da conduta e a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza pode ser considerada como dado objetivo para aferição do risco de reiteração delitiva, quando contextualizada com elementos atuais do caso, não configurando afronta automática ao princípio da presunção de inocência.

6. A reavaliação periódica da prisão preventiva foi realizada na forma do art. 316 do CPP, com manutenção fundamentada dos pressupostos cautelares.

7. Encerrada a instrução criminal, com o feito em fase de alegações finais, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme Súmula 01/TJPA e Súmula 52/STJ.

8. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante do risco concreto evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de quantidade expressiva de droga, aliada a registros criminais por delito da mesma natureza, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 221.928/MS, Quinta Turma, j. 25/11/2025; STJ, AgRg no HC 1.034.383/SP, Sexta Turma, j. 29/10/2025; STJ, RHC 156.048/SC, Sexta Turma, j. 15/02/2022; Súmula 52/STJ; Súmula 01/TJPA.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias três a cinco do mês de março do ano 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de MARCOS MARIANO SILVA COSTA, contra ato atribuído ao JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, nos autos da ação penal nº 0800684-64.2025.8.14.0125.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de maio de 2025, na rodoviária municipal de São Geraldo do Araguaia/PA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A autoridade apontada como coatora homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, ao fundamento da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com base na natureza do delito, na quantidade de droga apreendida, nos antecedentes criminais do Paciente e na necessidade de garantia da ordem pública.

Acrescenta que, posteriormente, ao reavaliar a legalidade da segregação cautelar, a mesma autoridade judicial ratificou os fundamentos da prisão preventiva, entendendo persistirem os pressupostos legais da medida extrema.

A Defensoria Pública sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, sob a tese de ausência de fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da prisão, com base apenas na gravidade abstrata do crime e em expressões genéricas desvinculadas de dados empíricos. Argumenta que os antecedentes mencionados não se baseiam em condenações com trânsito em julgado, mas em registros de inquéritos e processos em andamento, o que violaria o princípio da presunção de inocência. Aduz, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendido seria insuficiente para justificar a segregação antecipada.

Pugna, em caráter liminar, pela expedição imediata de alvará de soltura, com eventual imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade.

Tutela liminar indeferida em sede de Decisão Interlocutória à ID 32994533.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Consta do Auto de Prisão em Flagrante que o paciente foi detido em situação de flagrante delito, após ser encontrado em sua posse 01 (um) pacote contendo pó esbranquiçado, com características de cocaína, pesando aproximadamente 0,530 kg, bem como 01 (uma) pedra esbranquiçada, também com características de cocaína, pesando em torno de 0,518 kg. Diante da materialidade aparente do delito, foi dada voz de prisão, procedendo-se ao seu indiciamento.

A medida constritiva encontra respaldo na presença da justa causa, consubstanciada nos pressupostos do fumus comissi delicti, materializados pela prova da existência do crime e pelos indícios suficientes de autoria, devidamente demonstrados no Auto de Prisão em Flagrante. Registre-se que o próprio acusado, quando de seu indiciamento, não negou a posse da substância entorpecente, o que reforça os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial.

Diante das circunstâncias da prisão e da expressiva quantidade de substância apreendida aproximadamente 1,048 kg de possível cocaína, dividida entre uma pedra e um pacote, há elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, para a configuração do delito de tráfico de entorpecentes, e não mero uso pessoal

As provas produzidas até o momento mostram-se lícitas e válidas, não incidindo qualquer vedação legal, sendo plenamente admitidas à luz do princípio da liberdade das provas que rege o processo penal. Revelam-se, portanto, suficientes para sustentar a persecução penal e a adoção das medidas cautelares impostas. No que se refere ao periculum libertatis, a prisão preventiva justifica-se diante do risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, consistente na suposta prática de crime equiparado a hediondo. Soma-se a isso o fato de o paciente possuir antecedentes criminais pela prática de delito da mesma natureza, conforme certidão de antecedentes criminais positiva acostada aos autos, circunstância que demonstra habitualidade delitiva e periculosidade concreta, aptas a abalar a paz social e a exigir resposta estatal mais rigorosa.

Quanto ao lapso temporal da custódia, informa-se que o paciente encontra-se preso há aproximadamente 08 (oito) meses, considerando que a prisão ocorreu em 08 de maio de 2025. O feito encontra-se em regular tramitação, estando designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de fevereiro de 2026, às 12h00.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronuncia-se pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, utilização indevida de registros sem trânsito em julgado e constrangimento ilegal por excesso de prazo, pelo que postula a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O decreto preventivo, datado de 09/05/2025, restou assim consignado (ID 32905645):

A justa causa ou os pressupostos (fumus comissi delict) que se materializam pela prova da existência do crime e indícios mínimos de autoria estão presentes no APF apontando que o acusado estava de posse de substância entorpecentes, fato não negado pelo mesmo em seu indiciamento.

Neste ponto, diante das provas colhidas e a situação que se deu a prisão, como a apreensão de possível COCAÍNA, 01 (uma) PEDRA, PESANDO APROXIMADAMENTE 0,518 KG, 01 (um) pacote, PESANDO APROXIMADAMENTE 0,530 Kg, assim, há elementos para configurar o tráfico de entorpecentes e não apenas seu uso, isso em uma análise preliminar.

Tais provas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e sustentar as medidas cautelares.

Existe o periculum libertatis para fundamentar a medida extrema de prisão porque há risco a ordem pública, como a periculosidade concreta do acusado, já que cometera tipo de crime hediondo, somado ao fato de possuir
antecedentes criminais
pelo crime de mesma natureza, o que demostra habitualidade, prejudicando a paz social e requerendo medidas mais enérgicas no seu enfretamento.

Na lição do Ministro Roberto Barroso a aplicação de restrição a liberdade da pessoa humana deve ser analisada a luz do princípio da proporcionalidade, o qual prevê a máxima proteção a direito e coibir os abusos, sendo demonstrada a necessidade da medida e dentre elas a de menor gravidade.

Observando os valores postos em disputa: liberdade dos acusados e a paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado afastar o jus libertatis neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular.

Por fim esclarece-se que havendo os requisitos da preventiva é incabível a aplicação de liberdade provisória, mesmo o réu primário e bons antecedentes:

(...)

III. Dispositivo

Diante do exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCOS MARIANO SILVA COSTA e CONVERTO EM PREVENTIVA, nos termos da fundamentação.”

A prisão preventiva, enquanto medida excepcional de restrição da liberdade, exige a presença concomitante da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a demonstração concreta do perigo que a liberdade do agente representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pela
apreensão de aproximadamente 1,048 kg de substância com características de “cocaína”,
fracionada em dois volumes distintos, circunstância confirmada por laudo de constatação provisória e pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante. Os indícios de autoria decorrem da posse direta da substância, fato que não foi negado no momento do indiciamento. A quantidade expressiva do entorpecente, por si só, constitui dado concreto que, em juízo de cognição sumária, afasta a hipótese de uso pessoal e revela potencial destinação mercantil, e confere densidade fática à imputação.

No tocante ao
periculum libertatis
, a decisão que converteu o flagrante em preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. Assentou, de forma específica, a
expressiva quantidade de droga apreendida
e a existência de
antecedentes criminais

pela prática de crime da mesma natureza
, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e abalo à ordem pública.

Dessarte,
“a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.”
(STJ, AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.). Cito, ainda, “
a quantidade de drogas revela a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.034.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.).

A consideração de antecedentes e de registros criminais, quando contextualizada e utilizada como elemento de prognose cautelar, não implica violação automática ao princípio da presunção de inocência, mas integra a avaliação do risco processual. Na espécie, o paciente responde ao
Processo 0801980-58.2024.8.14.0125
(CAC à ID 33055498), por crime da mesma natureza, com denúncia recebida e instrução ainda em andamento.

A consideração de
registros criminais pretéritos
,
ainda que sem trânsito em julgado
, não importa em antecipação de juízo de culpabilidade, mas constitui elemento legítimo de avaliação cautelar do risco de reiteração delitiva, quando contextualizado com dados atuais e concretos, como ocorre na hipótese.

Na linha de entendimento da Corte Superior de Justiça
“maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022; STJ AgRg no RHC n. 201.090/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).

A reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, foi efetivamente realizada em
02 de fevereiro de 2026
(ID 166866791), ocasião em que o Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia consignou, de forma expressa, a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica apta a justificar a revogação ou substituição da custódia cautelar. A decisão registrou a manutenção íntegra dos fundamentos anteriormente lançados no decreto preventivo, afirmando a persistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

Cumpre assinalar que o controle periódico da legalidade da prisão não impõe ao magistrado a produção de fundamentação inédita ou artificialmente renovada a cada noventena, sendo suficiente que proceda à verificação concreta e motivada da subsistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como efetivamente ocorreu no caso em exame, inexistindo qualquer sinal de automatismo decisório ou omissão argumentativa.

Diante desse cenário, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas para neutralizar o risco concreto identificado,
sobretudo em razão da quantidade de entorpecente apreendida e dos antecedentes específicos, que demonstram potencial de reiteração.

Relativamente ao alegado
excesso de prazo
, verifica-se que o paciente se encontra preso desde
08 de maio de 2025
e que o feito tramita regularmente, com
audiência de continuação realizada em 26/02/2026
, com oitiva de testemunha faltantes e interrogatório do réu (informação atualizada no sistema de 1º grau). A instrução, portanto, encontra-se encerrada, estando o feito na fase de apresentação de alegações finais pelas partes (Termo de Audiência à ID 168559216).

De tal modo, não há dúvida fazer-se incidir a
súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 da Corte Superior de Justiça
, tendo em vista o encerramento do sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, diante do término da instrução criminal. Assim:

TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

STJ – Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego

a ordem de
habeas corpus

impetrada, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva.

É o voto.

Belém/PA, 03

de março de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026